Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE VENDA DE CERTIFICADOS DE FÉRIAS DIROMA TRIAL. ARREPENDIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA SEGUINTE. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL PAGO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual combinado com obrigação de fazer, requerendo a aplicação do exercício do direito do arrependimento, amparado pelo art. 49 do CDC, com retorno ao status quo ante. A sentença foi procedente, condenando a parte ré a devolução do valor total pago de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), bem como declarando a proibição de inserir o nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito.

2. Em seu recurso, a parte ré alega que o acordo foi feito no estabelecimento comercial dela, devendo ser aplicada a regra de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, com retenção de multa contratual, no percentual de 17%, sendo o valor de R$ 1.166,40 (mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), conforme os termos do contrato. Requereu a desconsideração da inversão do ônus da prova, declaração da legalidade dos termos do contrato e inocorrência de recusa na prestação de serviços. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

4. Nos termos do art. Art. 49 do CDC. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

5. Conforme precedentes das Turmas Recursais, os acordos celebrados de venda e compra de títulos de clubes, hotéis e risorts fora dos escritórios e lojas apropriadas para esse fim, ou seja, captação de clientes no próprio local da recreação ou hospedagem, no qual o cliente se dirigiu para fins de lazer, são considerados vendas fora do estabelecimento comercial, podendo o consumidor se valer do direito do arrependimento amparado pelo CDC.

6. Precedente. (Acórdão 1140168, 07167343820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1126692, 07104910320178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. A parte autora demonstrou que procedeu ao pedido de cancelamento do contrato entabulado entre as partes, no dia seguinte da assinatura do acordo, sendo registrado Reclamação junto ao PROCON de Caldas Novas, o que não foi atendido pela parte ré, persistindo mensalmente com as cobranças da mensalidade. (ID. Num. 15384489 - Pág. 5 a 7)

8. Verifica-se que em razão de a parte autora não concordar com o pagamento da multa de rescisão contratual, de R$ 1.166,40 (mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos), ela continuou pagando as mensalidades do carnê, que totalizaram 20 parcelas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), somando R$ 3.240,00. Tal aspecto, poderia ser interpretado como convalidação do contrato pelo decurso de tempo, contudo a parte ré deveria ter demonstrado que naquele período, a parte autora usufruiu dos benefícios, se hospedando no hotel ou freqüentando o espaço recreativo do mesmo, nos termos do negócio jurídico entabulado. Inexistindo tal comprovação, a sentença não merece qualquer reparo.

9. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46, da Lei no 9.099/95.